Tribunal: STF
Processo: HC 269977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruna Resek Calil Ferreira e outra, em favor de Luiz Gonçalves da Silva Neto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC n. 1052856/SP. (eDOC 9)
Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal, na forma dos arts. 129, § 1º, I, e 129, caput, do Código Penal, em concurso material (eDOC 4), mas absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (eDOC 5).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (eDOC 2)
Em busca da absolvição, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio. O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 9)
Nesta Corte, reiteram a tese de insuficiência de provas para a condenação.
Afirmam que “a prova que conduziu à absolvição, por insuficiência e incoerência, foi a mesma utilizada para fundamentar a condenação, sem qualquer elemento novo que justificasse a superação da dúvida reconhecida.” (p. 4)
Requerem, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente ou, subsidiariamente, fixar o regime prisional aberto.
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado, extraídos do sítio eletrônico do STJ:

“O acórdão impugnado assim consignou: 
“O reexame do caderno probatório revela que, a despeito da racionalidade dos argumentos do juiz monocrático, a condenação é medida que se impõe. 
[...] 
Além do anexo fotográfico, registrando, inclusive, a necessidade de engessamento do braço mais afetado (fls. 10/12), há lastro pericial à tipificação da conduta, nos moldes em que foi entabulada no piso. A vítima foi submetida a sucessivos exames periciais de corpo de delito (fls. 13/14, 62/63). Sofreu fratura do osso rádio distal com desvio, o que, tendo produzido, então, incapacidade para as funções habituais por mais de trinta dias, se caracteriza como lesão grave. 
Autoria certa, à luz das provas orais. Malgrado a inexistência de elo pessoal entre as partes, a identificação do réu, reconhecido ao epicentro dos fatos inclusive por ter ele assim admitido em suas sucessivas declarações nas fases preliminar e judicial, é igualmente ponto pacífico. 
Fundamentalmente, a controvérsia no processo dimana da interpretação das provas, muito por conta da colisão entre as versões entre a vítima Ilma e o acusado LUIS. Já de plano e assim se observa até na sentença monocrática, verifica-se que a autodefesa foi apoiada em alegada legítima defesa própria, o que não foi comprovado, tampouco poderia ser albergado. 
O réu não suportou quaisquer lesões. Apesar de afirmar que sofreu unhadas, não há nenhuma comprovação a respeito. Mesmo o registro em vídeo de parte da contenda (fls. 173), obtida graças ao circuito de monitoramento do posto de combustíveis, não indica nenhuma ação lesiva nesse sentido. Outrossim, à luz das sucessivas declarações da ofendida Ilma e, ainda, de Ariana, que também teria sido agredida pelo réu, a sequência de agressões foi INICIADA por LUIS, que, após acalorada diatribe com as mulheres, irritou-se com a iniciativa de Ilma em buscar pelo gerente. Embora as duas tenham investido contra o réu, o. Juízo a quo, com todo o respeito, equivoca-se em prestigiar a negativa dele, vertida sob o caráter proibitiva à autoincriminação (nemo tenetur se detegere), somada ao fato de que as imagens em vídeo também mostraram o embate inicial (fls. 173). 
Ilma e Ariana não se conformaram com as respostas deselegantes de LUIS e, de fato, buscaram por ele entre as bombas para confrontá-lo, mas não iniciaram as agressões. O comportamento das vítimas, que ressoa legítimo por sua posição de consumidoras, não poderia ser tomado por injusta provocação, muito menos acicate a agressões físicas, que visivelmente foram praticadas pelo réu, instilado, ainda, pelo fato de que Ilma anunciou que se queixaria ao gerente. 
As imagens parecem não muito nítidas para facilmente se distinguir se os golpes contra Ilma foram socos ou tapas (podendo, entretanto, suas ocorrências, assim serem concluídas), mas deixam entrever o avanço do acusado e, francamente, surgindo mesmo irrelevante a espécie de investida. Além disso, como, durante a altercação, Ilma claramente veio a solo à frente de desabalada carreira do réu, contido por outros funcionários, enquanto a confusão avançava na direção da loja de conveniência, a agressão surgiu inquestionável. 
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, igualmente observou, no vídeo, de forma diferente do apresentado na sentença, ou seja, que “o recorrido efetivamente desferiu socos, chutes e derrubou a vítima, lesionando-a. É possível verificar que a partir dos 30 segundos do vídeo o recorrido se dirige até as vítimas e passa a agredi-las, inclusive derrubando a vítima Ilma no chão. Realmente em um primeiro momento, o recorrido afasta-se das vítimas, que claramente se dirigem ao encontro do apelado, porém, em um segundo momento, verifica-se que o apelado passa a agredir as vítimas, desferindo socos e chutes, assim como derrubando a vítima Ilma” (fls. 247/248). 
[...] 
Em se tratando de réu reincidente, cujo retrospecto, além da habitualidade criminosa, também o revela propenso à prática de crimes cruentos, é de todo adequada a fixação do regime inicial semiaberto aos fins punitivo e dissuasório, em conformidade com o teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Com efeito, o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, deixa claro que o regime mais brando é reservado a réus primários, a bem da isonomia e proporcionalidade na estipulação de uma fase autônoma do dimensionamento punitivo. A nódoa subjetiva indica maior periculosidade de um agente que não foi refreado pelo desejado efeito de prevenção especial negativa, decorrente da própria condenação anterior. Em que pese a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, não há ofensa ao entendimento sumular para a fixação de regime que, respondendo à altura da conduta lesiva dispendida, se ajusta aos parâmetros normativos, bem justificada a forma intermediária nos termos das Súmulas nº 718 e 719 do C. Pretório Excelso.
O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.” (e-STJ, fls. 96-103).
[...]
Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se a prova testemunhal produzida em juízo, prova pericial e imagens de vídeos, de forma fundamentada, haver prova das agressões praticadas pelo paciente, consistentes em socos e chutes, que causaram as lesões corporais na vítima, restando igualmente latente o dolo do paciente e a ausência de situação de legítima defesa. 
Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 
No tocante ao regime prisional, como já ressaltado na decisão agravada, malgrado o réu possua circunstâncias judiciais favoráveis e a reprimenda imposta não ultrapasse os 4 anos de reclusão, o paciente é reincidente, motivo pelo qual não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do § 2º, 'b', e § 3º, do art. 33, Código Penal e da Súmula 269/STJ.”

Como se nota dos documentos acostados aos autos, a condenação do paciente pelo crime de lesão corporal baseou-se tanto no depoimento das vítimas quanto em outros elementos de prova colhidos no curso da investigação e da ação penal, tais como laudos periciais de exame de corpo de delito, que atestaram as lesões graves sofridas pela vítima Ilma e as lesões leves causadas à ofendida Ariana, além das imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram.
Nessa perspectiva, para entender de forma contrária, far-se-ia mister a realização de cognição plena, tarefa inviável na estreita via do writ, notadamente quando se considera que a condenação na instância ordinária se deu sob o crivo do devido processo legal, em conformidade com a legislação em vigor. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022.
Quanto ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.
Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente, conforme ponderado nas instâncias anteriores. Nessa toada, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente